Tribunal: TJES
Processo: 5007475-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007475-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA NUNES DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007475-80.2021.8.08.0035

Recorrente: MARIANA NUNES DE ARAUJO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O caso dos autos trata da pretensão de percepção de verbas a título de FGTS oriundas de sucessivas renovações de Contratos de Designação Temporária firmados entre o município recorrido e o
de cujus
da ora recorrente.

Extrai-se dos autos que o
de cujus
laborou como Guarda-vidas por anos e, em razão da configuração de ausência de habitualidade, faz necessário o reconhecimento do vínculo empregatício e pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Ocorre que na R. Sentença de piso, o magistrado entendeu que o direito do recebimento dos valores deveria se estender ao herdeiro (comprovado no exame de DNA juntado aos autos) e não à recorrente, tendo em vista a não comprovação da União Estável havida entre esta e o
de cujus.

Assim, a autora pleiteia em sede recursal que seja reconhecida a sua legitimidade para recebimento das verbas, tendo em vista a comprovada União Estável entre a recorrente e o falecido.

Pois bem.

Observe-se que o
decisum
hostilizado fundamentou a ilegitimidade da autora ao argumento de que não foi demonstrada, nessa fase embrionária do processo, a existência de União Estável entre a recorrente e o
de cujus.

No entanto, verifica-se que foram juntados aos autos elementos de convicção,
ainda que indiciários
, do alegado enlace, como a escritura pública com declaração de três testemunhas
(id.: 6586200)
e fotografias da reportagem que narra o fato ocasionador do falecimento do companheiro da autora, tendo sido, à época, publicado que a recorrente tinha um relacionamento de 13 (treze) anos com o
de cujus

(id.: 6586060).

Nesse cenário, a fim de assegurar a justa divisão da herança entre as partes, mostra-se pertinente, a meu ver, o reconhecimento de que a verossimilhança das afirmações autora com base nas provas juntadas, conjuntamente com o tempo em que a autora e o
de cujus
mantiveram relacionamento, faz da mesma parte legítima para o recebimento dos valores arbitrados na sentença da origem, de modo que, no que tange à estes, deve a mesma se manter inalterada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado manejado pela autora, e no mérito,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de se reconhecer a legitimidade da recorrente para concorrer com o filho menor com relação aos valores tidos como devidos na sentença da origem, sejam destinados àquela.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)